Tribunal: CARF
Processo: 15504.723772/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723772/2015-12
ACÓRDÃO
2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BYCONTROL SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS. LEI
COMPLEMENTAR No 155/2026. CONVALIDAÇÃO.
Embora para os optantes pelo Simples Nacional a dedetização, a
desinsetização, a desratização, a imunização e outras atividades de
controle de vetores e pragas urbanas sejam consideradas serviços de
limpeza e conservação – o que faz com que suas receitas sejam tributadas
atualmente pelo Anexo IV da Lei Complementar no 123/2006 –, o art. 4o da
LC no 155/2016 convalidou os pagamentos feitos em outros Anexos até 28
de outubro de 2016.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Através do Auto de Infração de no 51.075.433-3 foram constituídas, contra empresa
BYCONTROL SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL EIRELI, contribuições previdenciárias
correspondentes à parte empresa, cujo fato gerador é as remunerações pagas a empregados e a
contribuintes individuais, declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP na situação de optante pelo SIMPLES NACIONAL, mas com atividade
enquadrada no inciso VI do § 5o-C do artigo 18 da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, que não
dispensa o recolhimento das contribuições na sistemática do artigo 22 da Lei no 8.212, de
24/07/1991.
Nessa situação, e de acordo com o Relatório Fiscal, deveria a empresa ter declarado
em GFIP como empresa “não optante”, em vista do artigo 4o da Instrução Normativa RFB 925, de
06/03/2009, que disciplina as informações em GFIP de quando a empresa estiver no SIMPLES
NACIONAL, mas exercendo atividades tributadas na forma dos Anexos IV e V da Lei Complementar
(LC) no 123/2006.
Conforme contrato social e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o objeto
da autuada é a prestação de serviços de imunização e controle de pragas urbanas, e os serviços de
desinsetização em geral, englobando desratização, descupinização e dedetização.
A fiscalização observou que essas atividades estariam inseridas no Grupo CNAE
código 812, que corresponde às de limpeza, e, com isso, a empresa estaria exercendo atividades
tributadas pelo Anexo IV da LC no 123/2006, as quais estão sujeitas às contribuições do artigo 22
da Lei no 8.212, de 1991.
A fiscalização recorreu à Instrução Normativa SRF no 459, de 18/10/2004, que, no
inciso I do § 2o do artigo 1o, define os serviços de limpeza, conservação ou zeladoria como os de
varrição, lavagem, enceramento, desinfecção, higienização, desentupimento, dedetização,
desinsetização, imunização, desratização ou outros serviços destinados a manter a higiene, o
asseio ou a conservação de (...).
Observou, também, a Solução de Consulta Interna no 13, de 04/07/2012, da
Coordenação-Geral de Tributação – Cosit, da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF, que se
manifestou no sentido de que as atividades de dedetização, desinsetização, desratização,
imunização e outros serviços de controle de pragas urbanas constituem serviços de limpeza, e,
portanto, devem ser tributadas pelo Anexo IV da Lei Complementar no 123, de 2006.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
3
Por fim, a fiscalização ressaltou que a empresa reconhece a sua situação de optante
pelo SIMPLES NACIONAL com os serviços tributados pelo Anexo IV da LC 123, de 2006, porquanto
destaca em muitas de suas Notas Fiscais a retenção de 11% (onze por cento) do artigo 31 da Lei no
8.212, de 24/07/1991, o que não ocorreria se não estivesse enquadrada nos serviços elencados no
§ 5o-C do artigo 18 da referida Lei Complementar.
Com isso, foram constituídas contribuições a cargo da empresa incidentes sobre a
remuneração dos empregados e dos contribuintes individuais, à alíquota de 20% (vinte por cento),
e as contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, à alíquota de
3% (três por cento).
A impugnação foi apresentada às fls. 137/181, nos seguintes termos:
Conforme as atividades da requerente, essa não presta, assim como jamais
prestou, serviços de limpeza ou conservação para que fosse obrigada a recolher
seus tributos segundo o Anexo IV do Simples Nacional.
A requerente tem por objeto social a prestação de serviços de imunização e
controle de pragas urbanas; serviços de desinsetização em geral, englobando
desratização, descupininzação e dedetização.
De acordo com a Certidão de Inscrição no CNPJ (anexo 04), o CNAE da requerente
está relacionado à atividade econômica principal do código 8122-2/00 -
Imunização e Controle de Pragas Urbanas, não prestando, portanto, serviços de
limpeza ou conservação.
Comenta que o objeto de todos os contratos firmados entre a requerente e seus
respectivos clientes (anexo 05) está relacionado, apenas e exclusivamente, ao
tratamento de determinadas pragas urbanas, a exemplo de desinsetização e
desratização.
Nas notas fiscais emitidas pela requerente, nos exercícios de 2012 e 2013 (anexo
06), os serviços prestados se resumem à imunização e controle de pragas urbanas,
com vinculação ao item 7.13 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no
116/2003, que, por sua vez, abarca apenas as atividades de Dedetização,
desinfecção, desinsetização, imunização, hiqienização, desratização, pulverização
e congêneres
A interpretação da Receita Federal, ao considerar a empresa prestadora de
serviços de limpeza ou conservação para fins de sujeição ao Anexo IV do Simples
Nacional, mostrou-se totalmente equivocada, confrontando expressamente a
prova documental trazida ao feito pela requerente, conforme Contrato Social e
Alterações (anexo 03), CNPJ (anexo 04), exemplos de contratos firmados entre a
requerente e os seus clientes (anexo 05), e exemplos de Notas Fiscais emitidas em
2012/2013 (anexo 06).
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
4
Não cabe a alegação de que os serviços de imunização e controle de pragas são
considerados espécie dos serviços de limpeza ou conservação, pois seria uma
interpretação equivocada e conflitante com as próprias peculiaridades de cada
serviço.
A interpretação, além de contrária às peculiaridades de cada serviço, vai de
encontro ao princípio da legalidade e da estrita legalidade tributária, que veda o
uso de analogia ou interpretações extensivas em matéria tributária.
A requerente não se submete ao Anexo IV do Simples Nacional, mas sim ao Anexo
III, de acordo com a regra contida no artigo 17, § 2o, c/c artigo 18, § 5o-F, ambos
da Lei Complementar no 123/2006.
O referido Anexo III engloba tanto a contribuição previdenciária patronal quanto o
SAT/RAT, sendo desnecessário o recolhimento adicional.
Reporta a Parecer Jurídico (anexo 07) do Dr. Diogo Telles Akashi, onde seriam
esclarecidas as características que distinguem os serviços de controle de pragas
urbanas com os serviços de limpeza e conservação.
Às fls. 09/11 da peça de defesa, a requerente elabora Quadro com fatores,
características e peculiaridades que distinguem os serviços de imunização e
controle de pragas com relação aos serviços de limpeza e conservação.
As distinções, consideradas como exemplificativas, estariam na definição das
atividades, na periodicidade das intervenções, na exigência de produtos
registrados de uso profissional, na exigência de licença sanitária e ambiental, e
exigência de renovação da licença de funcionamento, na presença de responsável
técnico de nível superior, no registro da empresa em conselho profissional do
técnico responsável, nos recursos humanos, na subordinação, na necessidade de
atualização do responsável técnico, na atividade regulada, e na fiscalização.
Os serviços de imunização e de controle de pragas demandam uma série de
exigências, certificados e formalidades para serem prestados, que tornam tais
serviços únicos, e, sobretudo, os distinguem dos serviços de limpeza ou
conservação.
Traz ao processo certificados, alvarás e registros obtidos pela requerente (anexo
08), e que não seriam necessários quando de serviços de limpeza ou conservação,
tais como a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) perante o Conselho
Federal de Biologia, Certidão de Termo de Responsabilidade Técnica (TRT)
perante o mesmo Conselho, e o Alvará de Autorização Sanitária emitido pela
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG.
Os serviços de controle de pragas possuem regulamentação específica, e com
normas próprias e exclusivas. Cita a Resolução – RDC no 52/2009 (anexo 09).
De acordo com o anexo 10, no Ofício emitido pelo Conselho Regional de Biologia
dos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro (2a Região), e no Ofício emitido
pelo Conselho Regional de Biologia dos Estados de São Paulo, Mato Grosso e
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
5
Mato Grosso do Sul (1a Região), está atestado que as empresas de imunização e
controle de pragas não atuam como realizadoras de serviços de limpeza, nem tão
pouco exercem cessão de mão-de-obra.
Destaca que nos serviços de imunização e controle de pragas não há cessão de
mão-de-obra, uma vez que são serviços de caráter imediato e de curta duração,
dispensando a fixação da mão-de-obra por tempo excessivo, ao contrário dos de
limpeza ou conservação, que possuem caráter contínuo e diário.
Reporta à Declaração do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do
Estado de Minas Gerais (SEAC-MG) (anexo 10), que reitera a distinção entre os
serviços de imunização e controle de pragas com relação aos serviços de limpeza
ou conservação, e ainda que aqueles serviços não promovem a cessão de mão-de-
obra.
Na mesma linha, e ainda conforme o anexo 10, reporta ao Ofício e Relato Técnico
emitido pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA do Governo do Rio de Janeiro.
Os serviços de limpeza ou conservação possuem caráter contínuo e diário, o que
os funcionários de uma empresa com atuação neste segmento permanecem,
usualmente, na sede do cliente (contratante) de forma contínua e permanente.
Os serviços de imunização e controle de pragas possuem caráter imediato e
pontual, o que os funcionários dessas empresas atuam de maneira itinerante, e
não precisam permanecer por tempo elevado em um determinado cliente
(contratante), e, inclusive, permite que os funcionários atendam a mais de 01
(um) cliente em 01 (um) só dia.
Ao contrário das empresas de limpeza ou conservação, as com atuação nos
serviços de imunização e de controle de pragas não precisam de um número de
funcionários elevado, uma vez que cada funcionário consegue atender a diversos
clientes em um só dia.
O Anexo IV do Simples Nacional foi constituído visando a concentração de
empresas em que cujas atividades são necessária a cessão de mão de obra.
Todas as atividades (construção de imóveis e obras de engenharia em geral,
inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de
paisagismo, bem como a decoração de interiores; serviços de vigilância, limpeza
ou conservação), que compõem o Anexo IV, possuem uma característica idêntica
e comum, a cessão de mão-de-obra.
Nas atividades que compõem o Anexo IV é necessária a disponibilização da mão-
de-obra em caráter permanente e contínuo perante o cliente (durante todo o
período de vigência contratual).
A cessão de mão-de-obra é atividade vedada pelo Simples Nacional, nos termos
do artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006, mas o legislador
decidiu, excepcionalmente, por admitir determinadas empresas com essas
características.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
6
Por esse motivo foi criado o Anexo IV, voltado a abarcar exclusivamente as
empresas que realizam a cessão de mão-de-obra, mas que, ainda assim, foram
admitidas no Simples Nacional.
Nesse Anexo IV, o legislador, para evitar perdas tributárias, estipulou que as
empresas submetidas a ele deveriam recolher a contribuição previdenciária
patronal (CPP) adicionalmente, porquanto tais empresas, por realizarem a cessão
de mão de obra, possuiriam uma folha de pagamento elevada.
Analisando-se a intenção do legislador, no tocante à criação do Anexo IV, verifica-
se a sua inaplicabilidade aos serviços de imunização e controle de pragas, porque
esses não têm por característica a cessão de mão de obra (folha de pagamento
elevada), motivo pelo qual a aplicação desse Anexo constitui um desvirtuamento
da Lei e da vontade do legislador.
As empresas com atuação nos serviços de imunização e controle de pragas devem
se submeter ao Anexo III, visto ser esse aplicável às empresas prestadoras de
serviços, em geral, o que demonstraria a improcedência da exação, considerando
que as contribuições previdenciárias já estariam inclusas nos recolhimentos
previstos nesse Anexo.
Na lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003, os serviços de
limpeza foram alocados em itens totalmente distintos dos relacionados ao
controle de pragas (dedetização, desinfecção, desinsetização, imunicação,
higienização, desratização, pulverização e congêneres).
Segundo a Receita Federal, a CNAE relacionada aos serviços de controle de pragas
urbanas (CNAE 8122-2/00 – Imunização e Controle de Pragas Urbanas) seria uma
classe / subclasse do grupo "Atividades de Limpeza”, dentro da organização e da
hierarquia.
A requerente não pode ser prejudicada por esta organização e hierarquia,
sobretudo pelo fato dela apresentar diversos equívocos, os quais, inclusive,
motivaram seguidas alterações nas CNAEs e a publicação de novas versões.
É uma organização e hierarquia efetuada sem avaliar as peculiaridades dos
serviços, que, como já comentado, são distintos.
Destaca que a organização e hierarquia das CNAEs, há pouco tempo atrás,
considerava a CNAE relacionada aos serviços de imunização e controle de pragas
como uma subclasse distinta daquela relacionada aos serviços de limpeza.
Traz Quadro da CNAE na versão 1.0, que foi posteriormente substituído pela
versão 2.0:
Argumenta que a divisão de CNAEs (versão 1.0) distinguia expressamente as
Atividades de Limpeza em Imóveis com relação às Atividade de Imunização e de
Controle de Pragas Urbanas, o que a organização e hierarquia das CNAEs não
poderia ser utilizada para efeitos de incidência tributária.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
7
No Direito Tributário, não é admitido o uso de analogia, ou a realização de
qualquer interpretação extensiva ou exemplificativa.
Cita a Solução de Consulta no 92, de 03/08/2009:
Questiona: Por que motivo o controle de pragas rurais não é considerado espécie
dos serviços de limpeza ou conservação, ao contrário do controle de pragas
urbanas?
Não existe nenhuma coerência nessa interpretação da Receita Federal, pois um
mesmo serviço (controle de pragas) está tendo repercussões tributárias
totalmente distintas, apenas em função do local da prestação dos serviços (rural x
urbano).
Enquanto o controle de pragas urbanas deveria se submeter ao Anexo IV, o
controle de pragas rurais, segundo a Receita Federal, deveria se submeter ao
Anexo III.
Fala que a Receita Federal, em outras vezes, teve o entendimento de que os
serviços de controle de pragas não estariam incluídos nos serviços de limpeza ou
conservação.
Às fls. 22/24 da peça de impugnação, a requerente apresenta consultas e
acórdãos nesse sentido, de que os serviços de controle de pragas não se
confundem com os de limpeza ou conservação.
A Receita Federal, todavia, alterou o entendimento, e passou a considerar os
serviços de controle de pragas como espécie dos serviços de limpeza ou
conservação, mas sem haver nenhuma mudança na natureza para efetuar a
alteração.
Sendo distintos os serviços de imunização e controle de pragas em relação aos
serviços de limpeza ou conservação, entende pela procedência da presente
impugnação e pela consequente anulação dos lançamentos tributários.
A Lei Complementar no 123/2006, ao enumerar as empresas que devem se
submeter ao Anexo IV, se limitou a indicar as empresas com atuação na
construção de imóveis e obras de engenharia em geral (inclusive sob a forma de
subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como de
decoração de interiores), e nos serviços de vigilância, limpeza ou conservação,
não havendo dispositivo legal expresso que determine que os serviços de
imunização e de controle de pragas urbanas, e os serviços de desinsetização,
desratização, descupininzação e de dedetização devam se sujeitar ao referido
Anexo.
De acordo com a regra do artigo 17, § 2o, c/c artigo 18, § 5o-F, ambos da Lei
Complementar no 123/2006, os serviços prestados pela requerente se sujeitam,
na realidade, ao Anexo III, o que afasta a exação impugnada, vez que todas as
contribuições previdenciárias já estariam inclusas nos recolhimentos efetuados
com base nesse Anexo.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
8
Conclui que a autuação constitui afronta da Receita Federal ao princípio da
legalidade, pois este Órgão está submetendo a requerente ao Anexo IV sem que
as atividades por ela exploradas estejam sujeitas a ele, conforme a Lei
Complementar no 123/2006.
Reporta a Celso Antônio Bandeira de Mello, e diz que o Poder Público não pode
exigir qualquer ação nem impor qualquer abstenção, senão em virtude de lei
(artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal), o que a Receita Federal não pode
instituir restrições não previstas em lei, ou então exigir a submissão de uma
empresa a uma determinada forma de recolhimento tributário sem a prévia
disposição legal.
Reporta ao inciso I do artigo 150 da Constituição Federal, ao artigo 97 do Código
Tributário Nacional, e à jurisprudência para afirmar que o Poder Público não pode,
de forma arbitrária, completar com normas meramente administrativas os
ditames da legislação tributária à qual está submetido.
Devido a ausência de previsão legal específica em relação à submissão dos
serviços de imunização e de controle de pragas ao Anexo IV, conclui que o auto de
infração é contrário à Lei Complementar no 123/2006, e, por conseguinte, ao
princípio da legalidade.
Também cita o artigo 108 do Código Tributário Nacional para dizer que, no Direito
Tributário, é taxativamente vedado o uso de analogia, ou qualquer interpretação
extensiva ou exemplificativa.
Para fundamentar a presente autuação, o Relatório Fiscal teria interpretado
extensivamente um dispositivo da Lei Complementar no 123/2006, aplicando-o
indevidamente em face das atividades exercidas pela requerente (imunização e
controle de pragas).
A interpretação extensiva do termo "limpeza ou conservação", em face das
atividades da requerente, constitui inobservância do princípio da estrita
legalidade tributária, que impede a utilização de analogia, de interpretações
extensivas, ou outra forma de aplicação indireta da lei, de acordo com a
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no processo de no
1.0024.05.640506-1/001, com ementa transcrita em defesa.
Ainda apresenta, no mesmo sentido, jurisprudência do Tribunal Regional Federal
da 1a Região, e, com isso, comenta que não pode a Autoridade Administrativa
estender qualquer regra tributária para atividades "assemelhadas" sem prévia
disposição legal, seja para beneficiar, seja para prejudicar os contribuintes.
Conclui que o Fisco, ao estender a aplicação do Anexo IV aos serviços de
imunização e controle de pragas, estaria afrontando o princípio da estrita
legalidade tributária através de uma interpretação extensiva e equivocada dos
termos limpeza ou conservação.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
9
Transcreve o Anexo III da Lei Complementar no 123/2006, e comenta que,
dependendo da faixa de receita bruta aplicável, uma empresa que recolhe seus
tributos segundo esse Anexo está pagando, dentre a alíquota total, o percentual
de 4% a 7,83% a título de CPP (Contribuição Previdenciária Patronal).
Nos exercícios de 2012 e de 2013, a requerente recolheu corretamente seus
tributos, segundo o Anexo III, e, portanto, dentre os valores por ela pagos já
estariam inclusos os relativos à CPP (Contribuição Previdenciária Patronal).
Os valores recolhidos a título de Contribuição Previdenciária Patronal não podem
ser esquecidos pela Receita Federal, sendo que eles estariam demonstrados no
Quadro de fls. 34/35 da peça de defesa, e correspondem a R$ 345.766,90
(trezentos e quarenta e cinco mil e setecentos e sessenta e seis reais e noventa
centavos), para os exercícios de 2012 e 2013, e conforme o Anexo 11 (Extratos do
Simples Nacional).
Fala que o valor total deve ser atualizado até a data atual e ser utilizado para
deduzir da atuação em confronto, sob pena de se submeter a requerente à bi-
tributação, prática ilegal e vedada pelo ordenamento jurídico.
Subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a exação, entende que a base de
cálculo utilizada no auto de infração abarcou pagamentos de cunho indenizatório,
e não remuneratório, sobre os quais não incidiriam os tributos pleiteados pela
Receita Federal.
Seriam os pagamentos a seus empregados em função de férias, adicional de férias
(1/3), salário maternidade, auxílio-doença e auxílio acidente, que não são
tributados a título de contribuição previdenciária patronal e de SAT/RAT,
conforme os Tribunais Pátrios.
A requerente junta em anexo as folhas de pagamento de 2012 e 2013 para
demonstrar os pagamentos efetuados àqueles títulos.
Na hipótese de não ser acatada a anulação do auto de infração, entende que deve
ser considerada, no mínimo, uma revisão para excluir da base de cálculo os
pagamentos efetuados pela requerente a seus empregados em função de férias,
adicional de férias (1/3), salário maternidade, auxílio doença e auxílio acidente.
A Lei no 8.212, de 1991, em seu artigo 22, estabelece que a contribuição
previdenciária incidirá sobre as remunerações pagas aos segurados empregados,
destinadas a retribuir o trabalho prestado, o que ficaria afastada a sua incidência
sobre parcelas de natureza indenizatória, ou social.
Escreve jurisprudência que demonstra a não incidência da contribuição
previdenciária sobre verbas indenizatórias.
Já se encontra pacificada pela jurisprudência do STJ a não incidência do INSS
sobre o auxílio-doença e auxilio-acidente pago pela empresa aos seus
empregados nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, em virtude da
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
10
natureza indenizatória de tais verbas, conforme decisões à fl. 36 da peça de
defesa.
Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), e em consonância com
outras decisões anteriores do mesmo Tribunal, teve por bem afastar a incidência
da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e sobre as férias,
conforme decisões de fls. 39/40, da também peça de defesa.
Com isso, não se fala em incidência de contribuições previdenciárias sobre licença
maternidade e férias, vez que tais pagamentos não visam retribuir o trabalho
prestado, considerando que durante o período da licença maternidade e das
férias usufruídas não haveria a prestação de serviços pelo empregado,
demonstrando a natureza indenizatória das verbas.
Traz, às fls. 41/43 da peça de defesa, reiteradas decisões que estariam a afastar a
incidência das contribuições previdenciárias sobre férias e sobre um terço de
férias.
Assim, em caráter subsidiário, caso se entenda ser devido qualquer valor a titulo
de contribuição previdenciária e SAT/RAT, requer que seja revisto o lançamento
para se excluir da base de cálculo as parcelas de natureza indenizatória
discriminadas nas folhas de pagamento (Anexo 12), mormente parcelas pagas a
título de auxílio-doença, auxilio-acidente, férias, adicional de 1/3 sobre férias e
licença maternidade.
Repetindo os argumentos acima, pede:
a) A suspensão do Processo Administrativo de no 15504.723772/2015-12, Auto de
Infração de no 51.075.433-3, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN;
b) A produção de prova pericial para: b1) se deduzir, do total da autuação, os
valores recolhidos a título de Contribuição Previdenciária Patronal do Anexo III do
Simples Nacional, devendo esses valores serem devidamente atualizados antes da
compensação; para
b2) se excluir, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e do
SAT/RAT, as importâncias pagas a título de título de férias, adicional de férias
(1/3), salário maternidade, auxílio doença e auxílio acidente, ou qualquer outra
importância de caráter indenizatório;
c) A procedência da presente impugnação com a consequente anulação e o
arquivamento do processo, porque os serviços prestados pela requerente
(imunização e controle de pragas) não se confundem com os serviços de limpeza
ou conservação, hipótese em que não se faz necessário o recolhimento adicional
da contribuição previdenciária patronal e SAT/RAT;
d) Em caráter subsidiário, que seja deduzido, do total da autuação fiscal, os
valores recolhidos a título de Contribuição Previdenciária Patronal do Anexo III do
Simples Nacional, devendo esses valores ser devidamente atualizados antes da
compensação;
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
11
e) Ainda em caráter subsidiário, que seja excluído da base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal e do SAT/RAT as importâncias pagas aos
empregados a título de título de férias, adicional de férias (1/3), salário
maternidade, auxílio doença e auxílio acidente, ou qualquer outra importância
que tenha caráter indenizatório;
f) Que todas as intimações decorrentes deste processo sejam encaminhadas ao
procurador infra-assinado, à Rua Santa Rita Durão, no 20, 19o Andar, Bairro
Funcionários, cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-110, sob pena de
nulidade

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos legais previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, portanto, deve ser conhecida.
Percebe-se, do conteúdo dos autos, que a questão é saber se a requerente, como
empresa prestadora de serviços de imunização e controle de pragas urbanas;
serviços de desinsetização em geral, englobando desratização, descupininzação e
dedetização; está ou não vinculada ao Anexo IV da Lei Complementar no
123/2006 de modo que tenha que contribuir na sistemática do artigo 22 da Lei no
8.212/1991, e não na do SIMPLES NACIONAL.
Na situação, a fiscalização, além de observar a classificação CNAE 812, relativa às
atividades de limpeza, observou a Solução de Consulta Interna no 13, de
04/07/2012, da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que se manifestou no sentido de que as atividades de
dedetização, de desinsetização, de desratização, de imunização e outros serviços
de controle de pragas urbanas constituem serviços de limpeza, e, portanto,
devem ser tributadas pelo Anexo IV da Lei Complementar no 123, de 2006.
Por outro lado, a requerente / impugnante entende que a sua atividade de
imunização e de controle de pragas urbanas (...) é distinta da de limpeza e
conversão; porque não cede mão-de-obra; porque está sujeita a diversos
controles e certificados; porque o Fisco estaria fazendo uma interpretação
extensiva não permitida em matéria tributária; porque a organização e hierarquia
das CNAEs teriam apresentado equívocos; porque a Receita Federal, muito
embora a natureza dos serviços ser a mesma, teria alterado o entendimento.

Situada a questão, já se pode, logo de início, afastar alegações que servem para
explicar as atividades da impugnante, mas que não servem para verificar a correta
forma de tributação de contribuições previdenciárias patronais, inclusive as
contribuições destinadas ao SAT/RAT, observando que benefícios fiscais devem
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
12
ser interpretados literalmente, conforme dispõe o artigo 111 do Código Tributário
Nacional – CTN.
É sabido que a impugnante presta serviços de imunização e de controle de pragas
urbanas (...), o que exige certificação, pessoal técnico e responsável, licenças em
órgão de controle sanitário e ambiental, o registro de produtos, de pessoal
treinado com EPIs, e que cuja execução é por mera empreitada – por serviço
certo, e não por cessão de mão-de-obra.
Isso explica a natureza dos serviços e a via de execução, mas não explica a forma
de tributação, ressaltando que as atividades do § 5o-C do artigo 18 da Lei
Complementar no 123, de 2006, e que contribuem conforme o artigo 22 da Lei no
8.212, de 1991, independem de ser ou não realizadas mediante cessão de mão-
de-obra.
As atividades do § 5o-C são exceções na Lei do SIMPLES NACIONAL, pois
continuam sendo tributadas pela Lei no 8.212/1991, não, necessariamente, para
preservar a arrecadação, mas em razão de não ter havido alterações no instituto
da retenção previdenciária, do artigo 31 da Lei no 8.212, sobre a folha de
pagamento.
De acordo com § 3o do artigo 219 do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, as atividades de limpeza,
conservação e zeladoria, vigilância e segurança, e construção civil, e que fazem
parte do referido § 5o-C, estão sujeitas à retenção ainda que contratadas
mediante empreitada de mão-de-obra.
Se é assim, não foi a via de execução, se por empreitada ou por cessão de mão-
de-obra, que definiu as atividades do comentado § 5o-C, mas a possibilidade de
ingresso no SIMPLES NACIONAL com a preservação dos recolhimentos sobre a
folha de pagamento, e em compatibilidade com o instituto da retenção
previdenciária, que é, nada mais nada menos, uma antecipação de contribuições
devidas sobre a folha (§ 1o do artigo 31 da Lei no 8.212).
Então, o fato dos serviços de imunização e de controle de pragas urbanas serem
realizados por empreitada, e não por cessão de mão-de-obra, não explica em
fazer ou não parte do § 5o-C do artigo 18 da Lei Complementar no 123, de 2006,
pois a via de execução, como dito, não foi condição para que fossem mantidos os
recolhimentos sobre folha.
A exigência de certificados, de pessoal técnico e responsável, de licenças, e de
outros explica a natureza dos serviços, mas não exclui as atividades do § 5o-C, até
mesmo porque serviços de limpeza e de conservação, em relação aos quais a
requerente quer se afastar, também podem ser especializados, e podem exigir
responsáveis técnicos e produtos especiais, como os de limpeza em hospitais.
Sem ainda entrar no mérito, percebe-se que a requerente faz de tudo para se
enquadrar na forma de tributação do Anexo III da Lei Complementar no 123/2006,
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
13
inclusive reportando a ofícios e a declarações de Órgãos de Classe, de Sindicatos e
de Órgãos Públicos.
Esses ofícios e declarações também nada explicam, salvo para disciplinar as
atividades de biólogos, que, por certo, não realizam limpeza; ou para a afastar a
cessão de mão-de-obra em ações específicas de controle de pragas urbanas.
Quanto à não realização de atividades mediante cessão de mão-de-obra, como
anteriormente falado, isso não resolve a discussão, observando ainda que pode
haver ações específicas em atividades de limpeza, e não somente de rotina, como
em imóveis quando da entrega para o uso (da limpeza geral, e não da retirada de
entulhos), por exemplo.
Tanto é que a forma de tributação não é explicada pela via de execução que o
Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Minas Gerais
declarou que “as empresas de imunização e controle de vetores e pragas urbanas,
embora integrantes da categoria de asseio e conservação para efeito de
enquadramento sindical, exercem atividades com particularidade própria, eis que
delas ausentes a cessão de mão-de-obra (...)”.
A própria requerente junta aos autos uma situação que muito se assemelha à em
discussão, de que a forma de execução dos serviços não desqualifica o
enquadramento, que, naquela declaração, é de empresas integrantes da categoria
de asseio e conservação.
Pois bem, o que define a forma de tributação no SIMPLES NACIONAL, se a
atividade não estiver vedada (artigo 17, e § 2o, da Lei Complementar no
123/2006), não é a natureza dos serviços, em si, ou a via de execução, mas sim a
previsão expressa de tributação na forma dos Anexos IV, V ou VI dessa Lei
Complementar (§ 5o-F do artigo 18 dessa lei), inclusive em respeito ao artigo 111
do CTN, na medida em que, mesmo que a tributação não seja a do Anexo III, ainda
se está diante de um benefício fiscal.
No caso, os serviços de imunização e de controle de pragas urbanas não são
atividades vedadas pelo artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006, mas é uma
atividade do § 5o-C do artigo 18, que reporta à tributação do Anexo IV dessa Lei,
não por estar elencada em inciso, mas por fazer parte do inciso VI desse
parágrafo, que trata do serviço de limpeza.
A Lei Complementar no 123/2006, especificamente para o referido § 5o-C,
somente enunciou as atividades, no entanto, sem excluir a previsão expressa de
tributação na forma dos Anexos IV, V ou VI dessa Lei Complementar,
considerando que serviços de limpeza não são apenas os de “faxinas”, mas
também outros com o mesmo fim, o mesmo propósito.
O mesmo fim, o mesmo propósito, por sua vez, nos remete às atividades de
acordo com a CNAE, observando que é através dessa classificação que se
implementam as políticas públicas na área econômica, inclusive as formas
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
14
contributivas, que são alcançadas, quando em lei, em face da mão-de-obra, do
capital, e das matérias primas utilizadas.
Falando da classificação CNAE, tanto na versão 1.0 como na versão 2.0, ela tem as
atividades de imunização e de controle de pragas urbanas como uma das classes
do Grupo de atividades de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em
domicílios.
A classificação, segundo a versão 1.0, está na página 06 deste Acórdão, e, segundo
a versão 2.0, está abaixo:
Percebe-se, ao contrário da requerente, não haver alteração normativa em
relação às atividades de imunização e de controle de pragas urbanas, pois elas
sempre fizeram parte das atividades de limpeza.
Também se percebe é que as Soluções de Consultas da Receita Federal, antes da
Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16/09/2013, e na sistemática da IN RFB no
740, de 02/05/2007, quando a interpretação somente respaldava o consulente,
poderiam apresentar, de fato, divergências, pois, até então, não eram gerenciadas
por órgão central da Receita, mas, de forma independente, pelas
Superintendências das Regiões Fiscais.
Isso é relevante porque as Consultas citadas em impugnação, além de não
vincular o julgador, salvo para respaldar o consulente, que não é a situação em
análise, tiveram, sobre a mesma matéria, a edição de Solução de Divergência de
no 44, de 14/11/2008, que, com base na lista de serviços anexa à Lei
Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, entendeu que os serviços de
dedetização, de desinfecção, desinsetização, imunização, e de desratização estão
vinculados às atividades relacionadas no item 7, que inclui os serviços de limpeza.
Essa Solução de Divergência, embora não tenha controlado a emissão de
Consultas independentes por parte das Superintendências Regionais, uma vez que
é anterior à IN RFB no 1.396/2013, que, inclusive, direcionou força vinculante para
toda a Receita Federal em relação às Consultas a partir da vigência dessa
Instrução, ainda apresentou a definição dos serviços de limpeza, conservação ou
zeladoria dada pela IN SRF no 459, de 18/10/2004Essa definição, que foi
apresentada pela Solução de Divergência 44/2008, não poderia ser diferente, na
medida em que está de acordo com a Classificação CNAE, o que se conclui que as
consultas citadas pela requerente erraram quanto ao alcance dos artigos 117 e
118 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, uma vez que a relação
dos serviços, contidas nesses artigos, é exaustiva, mas as tarefas, as atividades em
cada um dos serviços é exemplificativa, conforme o artigo 119, e parágrafo único,
da mesma Instrução.

Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
15
Com isso, o correto entendimento é de que as atividades de limpeza não são
apenas as de varrição, de lavagem, de higienização, de “faxinas em geral”, mas
tudo a isso relacionado, como as de desentupimento, e as aqui em discussão,
dedetização, desinsetização, imunização, desratização, pois o fim, o propósito é o
de manter a higiene, o asseio.
A requerente apresentou Soluções de Consultas e Acórdãos a seu favor, mas não
vinculantes, enquanto a fiscalização apresentou Solução de Consulta em
harmonia com a legislação, sem contar que, a respeito, foi publicada a Solução de
Consulta Cosit no 275, de 26/09/2014, que vincula este julgador, por força da
Instrução Normativa RFB 1.396/2013, no sentido de que:
Nessas considerações, ainda que a Receita tenha alterado o entendimento, não
foi de forma arbitrária e/ou ilegal, e nem mesmo com a aplicação da analogia,
porquanto a classificação CNAE, que é utilizada para todos – entes públicos e
contribuintes, sempre teve as atividades de imunização e de controle de pragas
urbanas como integrantes das atividades de limpeza, e, inclusive, distintas das
atividades de controle de pragas na agricultura.
Aí está outra explicação – o controle de pragas rurais é distinto do controle de
pragas urbanas, não por mero acaso da Solução de Consulta de no 92, de
03/08/2009, mas sim em razão das Notas Explicativas da CNAE 2.0, anteriormente
transcritas, com a aprovação dada pela Resolução CONCLA no 01 de 04/09/2006.
Em relação a isso, vale escrever parte da Solução de Consulta no 92/2009:
Verifica-se distinção nas atividades de controle de pragas, pois, conforme a CNAE,
o controle em área rural está associado à atividade rural, enquanto o controle
urbano está associado à limpeza em edificações e em logradouros em geral, o que
a distinção tributária está em conformidade com a atividade, e não simplesmente
com o local.
De tudo acima, tira-se a conclusão de que a Receita Federal vem agindo conforme
a lei, e não fazendo interpretações extensivas e/ou aplicando analogia, mas
somente observando que as atividades de limpeza não se restringem a “faxinas
em geral”.
Então, a Receita Federal, dentro do princípio da legalidade, entende que a
requerente não está vedada no SIMPLES NACIONAL, mas, em relação às CPP -
contribuições previdenciárias patronais, inclusive para o SAT/RAT, ainda recolhe
na forma do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, porque realiza atividades de limpeza
(inciso VI do § 5o-C do artigo 18 da Lei Complementar no 123/2006), o que está
enquadrada no Anexo IV desta Lei Complementar, e não no Anexo III, ainda que
os serviços sejam mediante empreitada de mão-de-obra.
A impugnante requer, no caso de ser mantida a autuação, a compensação dos
valores a título de contribuições previdenciárias recolhidos na forma do referido
Anexo III.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
16
No entanto, essa é uma hipótese de restituição, e não de compensação, em vista
do que dispõe o § 6o do artigo 56 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de
20/11/2012:
Ainda requer a revisão do lançamento para se excluir da base de cálculo as
parcelas que considera de natureza indenizatória, conforme folhas de pagamento
(Anexo 12), mormente as pagas a título de auxílio-doença, de auxilio-acidente, de
férias, de adicional de 1/3 sobre férias e de licença maternidade.
Vale discorrer a respeito das verbas questionadas em defesa, e somente em
relação a elas, uma vez que argumentações genéricas de pagamentos de verbas
indenizatórias, apresentando folhas de pagamento, mas sem indicar,
especificamente, quais seriam as verbas, não atende ao disposto no inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, ressaltando, ainda, que os valores apurados
tiveram origem nas próprias confissões da empresa em GFIPs.
Assim sendo, tecem-se alguns comentários quanto à hipótese de incidência de
contribuições previdenciárias, e em relação aos pagamentos questionados na
impugnação, inclusive quanto à situação na qual se encontram em face de
decisões judiciais.
O texto constitucional, em seu artigo 195, inciso I, alínea “a”, autoriza a incidência
de contribuições sociais “sobre a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício”. (g.n).
Isso significa que a concepção constitucional, para feitos previdenciários, não
restringe as verbas de incidência à pura e à simples prestação dos serviços, mas
engloba, ainda, quaisquer verbas recebidas em razão do trabalho, ou que com ele
se relacionam, salvo as hipóteses excludentes, que, sem alterar o conceito de
rendimentos do trabalho, já existente no Direito Privado e utilizado no texto
constitucional, afastariam as contribuições sociais.
Observada a especificidade da legislação previdenciária é que se poderão alcançar
as hipóteses de não incidência, inclusive as relativas às verbas indenizatórias e/ou
ressarcitórias, ou outras verbas que, ainda que não visem reparar algum dano ou
recompor algum encargo que não é próprio ao trabalhador, o legislador, por bem,
entendeu como de não incidência, considerando situações específicas e/ou
temporais do contrato de trabalho.
Logo, por autorização constitucional, e diante da legislação previdenciária, todos
os rendimentos do trabalho e a ele relacionados (inc. I do art. 28 da Lei 8.212, de
1991) são base de incidência das contribuições, a exceção das verbas excluídas da
hipótese tributária, de acordo com o artigo 111 do CTN, ou que pelo menos
estejam inseridas nos conceitos de indenizatórias / ressarcitórias, dentro das
hipóteses excludentes.
Feitas essas considerações, faz-se uma análise, e em específico, das verbas
questionadas em impugnação.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
17
Auxílio doença. Auxílio acidente. Primeiros 15 dias de afastamento Nota-se que o
pagamento dos primeiros 15 dias de afastamento, em razão de doença ou de
acidente, não repara ou recompõe algum dano ao trabalhador, sendo somente
uma situação temporal do contrato de trabalho.
Nesse período, de acordo com a Lei no 8.213, de 1991, em seu artigo 60, §§ 3o e
4o, e artigo 86, § 2o, e com o artigo 75 do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, cabe às empresas o pagamento do
salário integral aos empregados, e não ao INSS o pagamento de benefícios
previdenciários.
A hipótese, portanto, não é a excludente da alínea “a” do § 9o do artigo 28 da Lei
no 8.212, de 1991: “não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei
(.....) os benefícios da previdência social (...).” (g.n).
A hipótese é de interrupção de contrato de trabalho, na qual há pagamentos de
salários e conta-se o tempo de serviço, como ensina Amauri Mascaro Nascimento
(in Curso de Direito do Trabalho, p. 515 e 516, 15a ed., Editora Saraiva):
Amauri Mascaro Nascimento (in Curso de Direito do Trabalho, Editora Saraiva, São
Paulo, 1995, p. 395):
Orlando Gomes e Elson Gottschalk (in Curso de Direito do Trabalho, 9a ed., 1984,
Vol. I, pag. 258/262), ao enumerarem os caracteres do salário, mencionam,
dentre eles, “a persistência do salário em certos casos em que não há trabalho
por motivos independentes da vontade do empregado”, ressaltando:
Como comentado, na hipótese de incidência das contribuições sociais, há um
intuito ampliativo e abrangente a abarcar todos os ganhos percebidos pelo
empregado em função do contrato de trabalho, salvo quando a própria lei comine
as parcelas que não integram o salário de contribuição, sendo que, na situação,
não se está a falar em período suspensivo do contrato de trabalho, não está a
falar em auxílio doença ou de acidente de trabalho, que ocorre a partir do décimo
sexto dia de afastamento da atividade, e no qual o segurado empregado será
considerado como licenciado (artigo 63 da Lei no 8.213, de 1991, e artigo 476 da
CLT), mas se está a falar de um encargo, por parte do empregador, em pagar
salários nos primeiros quinze dias de afastamento.
Veja o que escrevem Daniel Machado da Rocha e José de Paulo Baltazar Júnior (in
Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social, 3a edição, Livraria do
Advogado, Porto Alegre, 2003, p. 235):
Nessas considerações, a conclusão é de que o pagamento dos primeiros 15
(quinze) dias de afastamento, por doença ou acidente, nada tem haver com uma
indenização, mas com uma interrupção do contrato do trabalho, com salários
devidos, e, por consequência, com sujeição à tributação previdenciária.
Essa, pois, é a interpretação dada pela Administração Fazendária quanto a
pagamentos de auxílio doença e acidente (primeiros 15 dias de afastamento),
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
18
observando que, embora tenha o Superior Tribunal de Justiça – STJ, em Recurso
Repetitivo (art. 543 do CPC), no Recurso Especial REsp no 1.230.957/RS, julgado
desfavoravelmente à tributação, a matéria está pendente julgamento no Supremo
Tribunal Federal – STF, porquanto a Fazenda Nacional, no Recurso Extraordinário
RE 611.505/SC, recorreu para que a questão também seja apreciada em
Repercussão Geral (art. 543-B do CPC).
Assim, em razão da Administração Fazendária entender que o pagamento a título
de auxílio doença e de acidente (primeiros 15 dias de afastamento) não está nas
hipóteses excludentes do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212, de 1991, e em razão
de não haver decisão definitiva do Judiciário Federal em contrário, este julgador
não verifica esses pagamentos em GFIP e/ou em folha para uma possível exclusão
e revisão do lançamento.
Além de tudo, mesmo que fosse o caso de decisão definitiva do Judiciário pela
não tributação, ainda faltaria ato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos
termos do § 5o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, para que a decisão
judicial fosse aqui reproduzida com a geração dos efeitos pretendidos pela
requerente.
Férias. 1/3 (Terço) de férias
As férias e 1/3 (um terço de férias) compõem os direitos dos trabalhadores,
conforme o inciso XVII do artigo 7o da Constituição Federal de 1988, e o artigo
129 da CLT.
Tais verbas não apenas estão fora do rol de exclusão tributária do § 9o do artigo
28 da Lei 8.212, bem assim são citadas como integrantes do salário de
contribuição nos §§ 4o e 14 do artigo 214 do RPS.
Segundo os arts. 129 e 142 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, as férias
são uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho, mas remunerado, num
trato sucessivo na relação de trabalho entre o empregado e o empregador.
É, pois, um salário por serviços prestados, pelo empregado ao empregador,
durante o período aquisitivo, sendo, inclusive, contado como tempo de serviço.
O terço adicional de férias consiste em inovação trazida pela CF de 1988, que
melhorou a condição do trabalhador ao impor ao empregador que a remuneração
de férias deve ser, no mínimo, superior em 1/3 (um terço) ao salário mensal do
empregado.
Vê-se que a Constituição não efetuou nenhuma distinção entre o valor da
remuneração das férias (direito anteriormente garantido pela CLT) e 1/3 (um
terço) das férias, que nada mais é do que parte da própria remuneração das
férias.
Portanto, quando o trabalhador passa a gozar suas férias, ele não recebe duas
verbas de naturezas distintas, mas apenas a remuneração de férias (de natureza
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
19
salarial), que é devida no valor de pelo menos 1/3 (um terço) a mais do que seu
salário mensal normal.
Cabe dizer que a natureza jurídica do um terço constitucional de férias, parcela
suplementar que se agrega ao valor pertinente às férias trabalhistas, como
acessório, assume a natureza jurídica da parcela principal, com isso, o seu caráter
também é salarial.
Desse modo, o valor pago pelo empregador a título de férias, bem como o 1/3
(um terço) constitucional de férias, possui natureza salarial.
Observa-se, aqui também, que a matéria não está pacificada no Judiciário, eis
que, embora o REsp no 1.230.957/RS tenha decidido pela não tributação, foi
reconhecida a Repercussão Geral no RE 593.068, relativamente à exação sobre
1/3 (um terço) constitucional de férias dos servidores públicos, de onde derivou o
entendimento do STJ.
Entendendo a Administração que o pagamento de férias e de 1/3 de férias não
está nas hipóteses excludentes do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212, de 1991, e em
razão de não haver decisão definitiva do Judiciário Federal em contrário, este
julgador não verifica esses pagamentos em GFIP e/ou em folha para uma possível
exclusão e revisão do lançamento.
Ainda faltaria ato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do § 5o
do art. 19 da Lei 10.522, de 2002, para que decisão judicial definitiva, que não é o
caso, reproduzisse os efeitos pretendidos pela requerente.
Salário maternidade
Com o objetivo de proteger a maternidade e o nascituro, o artigo 10, II, b, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República (ADCT),
conferiu à empregada gestante a estabilidade provisória, desde a confirmação da
gravidez até cinco meses após o parto:
Essa estabilidade, assegurada constitucionalmente pelo artigo 10, II, b, do ADCT,
não pode ser burlada pelo empregador. Portanto, mesmo que ele promova a
dispensa imotivada da empregada durante o período de estabilidade provisória
sob exame, ainda assim continuará obrigado a pagar a ela o valor dos salários
correspondentes a esse período.
Com isso, tal valor nada mais é do que uma antecipação da remuneração devida à
empregada durante o restante do período de estabilidade provisória, o que
evidencia a natureza salarial da verba.
Além de se ser uma garantia constitucional, é uma licença também prevista no
inciso XVIII do artigo 7o da Constituição, e sem prejuízo do emprego e do salário,
conforme ainda tratou Amauri Mascaro do Nascimento, in Curso de Direito do
Trabalho, p. 714 e 715, 15a ed., Editora Saraiva):
A remuneração dessa licença é salário, como declara a CLT (art. 392, § 4o).
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
20
Essa, pois, é a interpretação dada pela Administração Fazendária quanto a
pagamentos de salário maternidade, ressaltando que o Recurso Especial
1.230.957/RS, julgado conforme artigo 543-C do CPC, já decidiu pela incidência da
contribuição previdenciária.
A Administração entende que a verba a título de salário maternidade não está nas
hipóteses excludentes do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, mas, longe disso,
pois ela está expressa no § 2o do artigo 28 dessa Lei, e, ainda, por a decisão no
Judiciário Federal ser contrária a requerente, este julgador não verifica esse
pagamento em GFIP e/ou em folha para uma possível exclusão e revisão do
lançamento.
Com as considerações acima, indefere-se o pedido de perícia ou diligência com
base no artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972, porque, além de serem
desnecessárias (bastaria a verificação dos Extratos do Simples Nacional, e das
GFIPs e folhas de pagamento), também não há motivo para a revisão do
lançamento (a Receita entende que as atividades de controle de pragas urbanas
são tributadas na forma do Anexo IV da LC 123, de 2006, e, ainda, as decisões
judiciais não são definitivas, ou são contrárias à requerente, em relação a
possíveis verbas indenizatórias), e, bem assim, não se compensam as
contribuições previdenciárias com valores recolhidos indevidamente para o
Simples Nacional (IN RFB no 1.300, de 2012).
Finalizando, indefiro o pedido de que as futuras intimações sejam enviadas para o
endereço do procurador constituído, porque os procedimentos administrativos,
quando realizados nos termos do inciso II do artigo 23 do Decreto 70.235, de
1972, oficializam-se no domicílio tributário do sujeito passivo.
De tudo exposto, voto IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e mantenho o crédito
tributário apurado no Auto de Infração – AI de no 51.075.433-3, ficando suspensa
a cobrança enquanto houver recurso administrativo, de acordo com o inciso III do
artigo 151 do Código Tributário Nacional – CT

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte requer seja julgado procedente o seu
pleito em decorrência da convalidação da apuração e recolhimento de tributos , no âmbito do
Simples Nacional, das empresas de controle de vetores e pragas, conforme previsto no art. 4 da LC
155de 2016 .
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
21
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
A controvérsia ora sob escrutínio já foi analisada por este eg. Conselho, em acórdão,
proferido à unanimidade, de relatoria da Cons.a Míriam Denise Xavier. Por irretocáveis as razões
de decidir ali apresentadas, peço licença para, no que importa, transcrevê-las:
[O] art. 4o da citada LC 155/2016 assim dispôs:
Art.4o São convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento dos
impostos e das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios mediante regime previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e alterações posteriores, inclusive em relação às obrigações
acessórias, pelas empresas que desenvolvem atividades de prestação de serviço
de controle de vetores e pragas, até a data de publicação desta Lei
Complementar.
Em consulta ao “Perguntas e Respostas - Simples Nacional”, disponível em
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/arquivos/manual/pergunta
osn.pdf, a pergunta 5.18 é assim respondida:
5.18. Em que Anexo devo tributar as receitas de dedetização, desinsetização,
desratização, imunização e outros serviços de controle de pragas urbanas?
Para os optantes pelo Simples Nacional, a dedetização, a desinsetização, a
desratização, a imunização e outras atividades de controle de vetores e pragas
urbanas são consideradas serviços de limpeza e conservação e, nessa condição,
suas receitas são tributadas atualmente pelo Anexo IV da Lei Complementar no
123, de 2006. (Orientação conforme Solução de Consulta Interna Cosit no 13, de 4
de julho de 2012 e Solução de Consulta Cosit no 275, de 26 de setembro de 2014).
No entanto, o art. 4o da LC 155,de 2016, convalidou os pagamentos feitos em
outros Anexos até 28 de outubro de 2016.
A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 94/2011, na
redação dada pela Resolução no 135, de 22/8/2017, dispõe que:
Art. 130-H. Ficam convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento
dos impostos e das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios no Simples Nacional, inclusive em relação às obrigações acessórias,
pelas empresas que desenvolvem atividades de prestação de serviço de controle
de vetores e pragas, até 28 de outubro de 2016. (Lei Complementar no 155, de
2016, art. 4o) Parágrafo único. A convalidação de que trata o caput não afasta as
competências de que trata o art. 77. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33,
§ 4o)1

Restando convalidados os pagamentos feitos em outros anexos da LC no 123/06 até
28/10/2016 para as empresas que exibem o mesmo CNAE da ora recorrente, prestadora de
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.708 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723772/2015-12
22
serviços de controle de vetores e pragas, certo que, como o presente lançamento abarca as
competências de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, aplicável o disposto no art. 4o da LC no
155/2016.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, dar provimento
convalidar os pagamentos feitos pela Recorrente, nos moldes acima expostos.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 866
DF CARF MF
Original